Tribunal: TJDFT
Processo: 0007324-13.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007324-13.2016.8.07.0001 RECORRENTE: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A RECORRIDO: ALINE COSTA MINERVINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. APENDICITE NÃO DIAGNOSTICADA. AUSÊNCIA DE INFORMÇÕES À PACIENTE QUANTO À NECESSIDADE DE RETORNO AO HOSPITAL EM CASO DE AGRAVAMENTO DO QUADRO NO PRAZO DE 24H. RETORNO DA PACIENTE EM 48H. CONSEQUENTE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA POR MEIO DE GRANDE INCISÃO. POSTERIOR QUADRO DE INFECÇÃO DA CAVIDADE ABDOMINAL O QUAL DEMANDOU NOVO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DANO MORAL CARACTERIZADO. DANO ESTÉTICO CARACTERIZADO. LAUDO PERICIAL CONSTANTE DOS AUTOS CARACTERIZANDO A CICATRIZ APRESENTADA. DANO MATERIAL CONSISTENTE NO VALOR DESPENDIDO PARA A REALIZAÇÃO DA SEGUNDA CIRURGIA E NO VALOR A SER GASTO EM PROCEDIMENTO DE ABDOMINOPLASTIA PARA DIMINUIÇÃO DA CICATRIZ RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos autorais e condenou o Apelante ao pagamento de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais) a título de indenização por danos materiais, morais e estéticos. 2. A controvérsia recursal, e objeto do apelo, consiste na análise da responsabilidade da parte Apelante pelos danos suportados pela Autora na origem em razão de procedimento cirúrgico realizado após diagnóstico de apendicite. 3. O que gerou dano à Apelada, e consequente dever de indenizar, não foi a técnica cirúrgica utilizada pelos profissionais médicos empregados pelo Apelante, técnica essa que deve ser definida pelo profissional no momento da situação de emergência, mas sim a falta de informações à Apelada acerca de sinais de emergência que deveriam ser por ela observados, para possível retorno no prazo de 24h - de acordo com laudo pericial contido nos autos. 4. Para fixar o quantum da indenização, devem ser levadas em conta as lesões sofridas pela vítima, bem como o valor da condenação não pode ser inexpressivo para o causador do dano, sob pena de esvaziamento do caráter punitivo. 5. Dano moral. A conduta negligente do Apelante, que não prestou as devidas orientações à paciente, ocasionando a evolução do quadro clínico da paciente e as intervenções cirúrgicas posteriores. Valor fixado em sentença não alterado: R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 6. Dano estético. Caracterizado quando há lesão de caráter permanente, capaz de provocar efetivo prejuízo a algum atributo físico da pessoa, comprometendo a sua imagem ou a funcionalidade de seu corpo. Basta a degradação física sofrida pela vítima decorrente do ato ilícito, ainda que as lesões não sejam expostas a terceiros, ou que seja preservada função fisiológica. O perito consignou que a cicatriz resultante da conduta do Apelante "identifica-se quando se olha a pessoa, mas não provoca o desvio do olhar", e classificou-a em grau 2 de 7. Valor fixado em sentença não alterado: R$ 8.000,00 (oito mil reais). 7. Dano material. Procedimento de abdominoplastia, no valor, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) o qual tem finalidade estética, e se prestará justamente a corrigir a cicatriz deixada na Apelada. O dano material também compreende valor a ser gasto com o objetivo de tratar as lesões ocasionadas em razão da má prestação de serviços do Apelante. 7.1. Realização de segunda intervenção cirúrgica, a qual decorreu da contaminação da cavidade abdominal. Valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) devido à Apelada. 8. Apelo desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 14, caput, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor; 186, 188, 927, e 884, 944, parágrafo único, todos do Código Civil, e 489, §1o, do Código de Processo Civil, alegando, em síntese, inexistir prova nos autos de qualquer erro médico, de modo que inexistiria dever de indenizar Acrescenta que os valores fixados a título de indenização são abusivos e desarrazoados, ensejando enriquecimento ilícito da parte por não se mostrar dentro dos parâmetros previstos na lei. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada afronta aos artigos 186, 188, 927, e 884, 944, parágrafo único, todos do Código Civil, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A menção genérica, no seio das razões recursais, a dispositivos (...), sem que tenha sido indicado ostensivamente qual deles teria suspostamente sido ofendido, importa deficiência argumentativa e atrai o óbice da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 1534811/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice não caberia dar curso ao apelo pois para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela inexistência de erro médico, ou que o valor fixado a título de indenização fixado estaria exorbitante, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual sorte, o recurso especial descabe transitar no que tange ao ventilado malferimento ao artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, porque “A fundamentação declinada pelo recorrente em suas razões recursais deve guardar pertinência temática com o conteúdo normativo dos dispositivos legais tidos por afrontados, sob pena de incidência da Súmula no 284 do STF” (AgInt no AREsp 1472307/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 3/10/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023